Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-66.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000701-66.2018.8.14.0065

APELANTE: ANTONIO VERIANO TRALDI

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAICARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000701-66.2018.8.14.0065

APELANTE: ANTÔNIO VERIANO TRALDI
APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO COM VENCIMENTO CONDICIONADO À LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO PARCELADO E INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ARTS. 394, 395 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE FORMA PARCELADA. REDUÇÃO DA MULTA DE 20% PARA 5%. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - A obrigação contratual possuía vencimento certo, condicionado à liberação do financiamento imobiliário, efetivada em 29/09/2016, data a partir da qual deveria ocorrer o pagamento integral da quantia pactuada. O adimplemento realizado de forma parcelada e posterior ao vencimento caracteriza mora do devedor, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, legitimando a incidência de juros moratórios e correção monetária.

II - Os encargos moratórios devem incidir apenas sobre o saldo devedor remanescente em cada período, mediante abatimento sucessivo dos pagamentos realizados, observando-se a correção monetária pelo índice IPCA e juros legais previstos no art. 406 do Código Civil.

III - A cláusula penal mostra-se devida em razão do inadimplemento relativo da obrigação. Contudo, evidenciado o cumprimento substancial do contrato e a realização progressiva dos pagamentos ao longo de poucos meses revela-se cabível a redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil. Sendo pertinente a redução da cláusula penal de 20% para 5% sobre o valor pactuado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exma. Desembargadora Relatora, DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000701-66.2018.8.14.0065

APELANTE: ANTÔNIO VERIANO TRALDI
APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIO VERIANO TRALDI em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais e materiais ajuizada por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME.

Consta da petição inicial que as partes celebraram “Termo de Compromisso e Outras Avenças”, por meio do qual a autora assumiu obrigação de pagamento da quantia de R$ 180.000,00 ao requerido, obrigação esta condicionada à liberação de financiamento imobiliário vinculado ao negócio jurídico celebrado entre as partes. Sustentou a autora que, após a liberação do financiamento, procedeu ao pagamento integral da obrigação pactuada, razão pela qual reputou indevida a tentativa de protesto promovida pelo requerido.

Afirmou que foi surpreendida com intimação cartorária referente ao apontamento de protesto, embora a obrigação já estivesse integralmente quitada, alegando que tal circunstância lhe ocasionou prejuízos patrimoniais e abalo à honra objetiva empresarial. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação e reconvenção, sustentando que o pagamento da obrigação principal ocorreu de forma intempestiva e parcelada, em desacordo com o avençado entre as partes. Defendeu a incidência de juros moratórios, correção monetária e cláusula penal contratualmente prevista, argumentando que a mora da autora restou plenamente configurada em razão do descumprimento do prazo ajustado para adimplemento integral da obrigação.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na ação principal e improcedente a reconvenção. O magistrado singular entendeu que não restaram comprovados danos morais ou materiais indenizáveis, consignando, ainda, que o protesto não chegou a ser efetivamente lavrado, tendo havido apenas intimação cartorária prévia e entendeu que o protesto seria indevido considerando que o valor principal havia sido pago. No tocante à reconvenção, concluiu inexistirem elementos suficientes aptos a justificar a cobrança de juros moratórios e cláusula penal, afastando a configuração da mora contratual.

Irresignado, ANTÔNIO VERIANO TRALDI interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a mora da devedora, haja vista que a obrigação possuía vencimento certo a partir da liberação do financiamento imobiliário. Aduz que o pagamento da quantia de R$ 180.000,00 ocorreu em suaves prestações, de forma unilateral, nos dias 29/09/2016, 02/12/2016, 10/03/2017, 16/03/2017 e 21/03/2017, circunstância suficiente para caracterizar o inadimplemento relativo e legitimar a incidência de juros moratórios, correção monetária e cláusula penal, que é devida no patamar acordado, de 20% sobre o montante devido, sendo admissível sua redução para 10%. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para julgar procedente a reconvenção.

Em contrarrazões, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME sustenta que houve integral adimplemento da obrigação principal, defendendo a inexistência de mora apta a justificar incidência de cláusula penal e consectários legais. Afirma que a sentença recorrida deve ser mantida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000701-66.2018.8.14.0065

APELANTE: ANTÔNIO VERIANO TRALDI
APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de mora contratual apta a ensejar a incidência de juros moratórios, correção monetária e cláusula penal em razão do pagamento intempestivo da obrigação assumida pela apelada.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a obrigação assumida pela parte devedora possuía vencimento certo, condicionado à liberação do financiamento imobiliário, circunstância incontroversa entre as partes.

Embora conste dos autos que o financiamento imobiliário foi liberado em 19/09/2016, verifica-se que tal liberação ocorreu em favor de REINALDO ALVES DE BESSA, terceiro envolvido na cadeia negocial entabulada entre as partes. Conforme se extrai do conjunto probatório (ID N. 25587756 - Cláusula terceira , parágrafo primeiro, alínea a), caberia a referido adquirente proceder ao repasse dos valores à empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME, para que esta, por sua vez, promovesse o pagamento da quantia devida a ANTÔNIO VERIANO TRALDI.

Nesse contexto, observa-se que o primeiro pagamento realizado ao credor ocorreu em 29/09/2016, no importe de R$ 42.000,00, circunstância que evidencia ter sido esta a data em que a empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME efetivamente recebeu os recursos oriundos do financiamento. Assim, para fins de aferição da mora contratual, deve ser considerada a data de 29/09/2016 como marco inicial do vencimento da obrigação avençada entre as partes, porquanto foi a partir de então que a devedora passou a dispor dos recursos destinados ao adimplemento da obrigação assumida perante ANTÔNIO VERIANO TRALDI.

Ademais, não houve demonstração, por parte da EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIÇARA LTDA – ME, de que os valores provenientes do financiamento lhe teriam sido repassados de forma fracionada, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Prevalece, portanto, a conclusão de que o valor do financiamento foi recebido integralmente e de forma regular pela empresa devedora, circunstância que impunha a realização do pagamento integral ao credor ANTÔNIO VERIANO TRALDI já na referida data.

Não obstante, o pagamento da obrigação não ocorreu de forma integral naquela oportunidade, tendo sido realizado parceladamente ao longo dos meses subsequentes, da seguinte forma: R$ 42.000,00 em 29/09/2016; R$ 40.000,00 em 02/12/2016; R$ 38.000,00 em 10/03/2017; R$ 50.000,00 em 16/03/2017; e R$ 10.000,00 em 21/03/2017.

Referida circunstância evidencia que, embora tenha havido adimplemento da obrigação principal, este se deu de forma intempestiva, caracterizando mora da devedora, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.

Dispõe o art. 394 do Código Civil:

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”

Por sua vez, estabelece o art. 397 do mesmo diploma legal:

“Art. 397 . O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

No caso concreto, a mora decorre automaticamente do não pagamento integral da obrigação na data em que liberado o financiamento imobiliário, não sendo necessária qualquer interpelação adicional para sua constituição.

Nos termos do art. 395 do Código Civil:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa,

mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.”

Dessa forma, embora reconhecido o adimplemento da obrigação principal, constata-se que este ocorreu de maneira tardia, subsistindo o dever da devedora de suportar os consectários legais decorrentes da mora contratual.

Cumpre ressaltar, contudo, que os juros moratórios e a correção monetária não devem incidir cumulativamente sobre valores já quitados, mas apenas sobre o saldo devedor remanescente em cada período. Assim, os cálculos deverão observar abatimento sucessivo dos pagamentos realizados, incidindo os encargos exclusivamente sobre o montante ainda pendente de pagamento.

Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, observando-se a aplicação de correção monetária pelo índice IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, desde a data do vencimento da obrigação, bem como juros de mora conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, mediante cálculo sucessivo sobre o saldo remanescente após cada pagamento realizado.

No tocante à cláusula penal, igualmente assiste parcial razão ao apelante.

A multa moratória revela-se devida em razão de a prestação não ter sido adimplida na forma originalmente pactuada. Todavia, a incidência da penalidade contratual deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O art. 413 do Código Civil dispõe expressamente:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Na hipótese dos autos, embora tenha havido mora, verifica-se que a obrigação foi integralmente quitada poucos meses após o vencimento contratual, tendo o credor recebido pagamentos sucessivos ao longo de aproximadamente seis meses. Não houve inadimplemento absoluto da obrigação, tampouco privação integral do crédito, circunstância que autoriza a mitigação equitativa da cláusula penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de redução equitativa da cláusula penal quando houver cumprimento substancial da obrigação:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 658605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 17/05/2023).

No mesmo sentido:

“Apelação. Embargos à Execução. (...) Mitigação da cláusula penal. Possibilidade. Matéria de ordem pública. Compete ao juiz reduzir equitativamente a multa. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Previsão de multa equivalente a 30% do valor total do contrato que se revela abusiva. Adequada a redução da multa para 10% do valor do débito, patamar mais adequado e razoável ao caso concreto.”
(TJSP - Apelação Cível nº 1010990-02.2023.8.26.0269, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/09/2024).

Diante das peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a redução da cláusula penal contratual originalmente estipulada em 20% para 5% sobre o valor pactuado entre as partes, quantum que se mostra proporcional à extensão da mora verificada, sem importar o enriquecimento indevido do credor.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre o saldo devedor remanescente em cada período, bem como ao pagamento de cláusula penal reduzida equitativamente para 5% sobre o valor avençado entre as partes, ficando a apuração dos valores relegada à fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 17/06/2026